Tribunal: TJSP
Processo: 1500650-18.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DO ESTADO DE NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar minimamente a excludente do estado de necessidade. Recurso parcialmente provido,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DO ESTADO DE NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar minimamente a excludente do estado de necessidade. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.